Tribunal: TJES
Processo: 5002471-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002471-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GEFERSOM BARCELOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS LEGAIS DE COBRANÇA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações do autor, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia.

2.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3.
A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, portanto, não há óbice para que a agravada utilize dos métodos legais de cobrança do débito apurado, inclusive por intermédio do corte do fornecimento de energia elétrica, desde que respeitada a tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face de r. decisão (cópia às fls. 03/04 do evento 748625), proferida pelo douto magistrado da Vara Cível e Comercial da Comarca de Viana, que, na ordinária tombada sob o nº 0001868-63.2020.8.08.0050, ajuizada por
GEFERSON BARCELOS
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o corte da energia tomou por base dívida advinda de suposta fraude no medidor de consumo, constatada em 10/07/2019, a que o autor teve notícia em 10/08/2019, conforme ele próprio afirmou no recurso formulado administrativamente perante a requerida, isto é, alguns dias depois de emitido o demonstrativo de cálculo de consumo irregular (emissão em 02/08/2019), o qual chegou ao montante de R$ 74.690,19, referente à diferença faltante do consumo real do período compreendido entre 08/12/2016 a 10/07/2019. Ainda é cedo para afirmar se a fraude ocorreu ou não e, consequentemente, se o valor cobrado é devido ou não. Contudo, certo é que a dívida deve ser vista como antiga, já que se refere a período superior aos 90 dias que anteviram a constatação de suposta fraude, o que não autoriza a fornecedora de energia elétrica a promover o corte, cabendo-lhe apenas se valer dos meios ordinários de cobrança
” (fls. 03/04 do evento 748625).

Por isso, determinou que a concessionária requerida/agravante reestabeleça a energia elétrica do requerente/agravado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como deferiu a gratuidade de justiça em prol do Sr. Geferson Barcelos.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que a parte autora/agravada não instruiu a exordial (fls. 06/11 do evento 748625) com provas documentais capazes de incutir no julgador a certeza acerca da probabilidade do direito dela, limitando-se a impugnar a validade do TOI.

No caso em apreço a gravidade da situação fática encontrada na instalação de energia elétrica do autor/agravado deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas, senão vejamos as observações lançadas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3450978, lavrado pelos profissionais da agravante (fls. 01/03 do evento 748628):

Instalação encontrada interligada diretamente com a rede de distribuição a revelia desta concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento.

Reputo que presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão do técnico da agravante que esteve no local e aferiu o desvio do registro da energia consumida não podem ser afastadas por meras alegações do autor, que em nenhum momento infirmou o laudo da concessionária de energia. Nessa linha de entendimento, destaco julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE NO MEDIDOR INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.
2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações da parte autora.
3. O agravante não juntou aos autos nenhum elemento de prova que permita infirmar os cálculos referidos pela concessionária, de modo que os valores apurados permanecem hígidos, circunstância que, aliada ao o pagamento do débito, recomendam a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000347, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Ressalto que a diligência foi acompanhada pela Sra. Márcia Borges Vicente, que não solicitou perícia técnica (fl. 02 do evento 748628), e que o agravado teve a oportunidade de apresentar recurso administrativo (fls. 03/04 do evento 748629), o qual foi rechaçado pela EDP, que comunicou a decisão ao ora recorrido no dia 07 de janeiro de 2020 (evento 748631).

A princípio, entendo que a ligação direta à rede de distribuição só pode ser promovida pela ação humana e o medidor era localizado na parte interna do imóvel, como inclusive é registrado no TOI (fl. 01 do evento 748628), devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público.

Impende destacar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Ademais, o cálculo (evento 748630) para a recuperação de receita (R$ 74.690,19) da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada como base carga instalada verificada no momento da constatação da irregularidade e o fator de carga e de demanda de outras unidades consumidoras com atividades similares.

Cumpre mencionar, ainda, que a prova pericial pode ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais durante a instrução do feito, de modo que a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela agravante.

Por fim, considero que foi respeitada a tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
para o corte de fornecimento de energia elétrica, porque foram observados os prazos deste precedente, tanto que foi encaminhada notificação do débito apurado ao endereço do recorrido no mês de agosto de 2019 (fl. 09 do evento 748630) e este exerceu sua defesa na via administrativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.